Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE MERCANCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INCONSISTÊNCIA CRONOLÓGICA DO RELATÓRIO POLICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) e falsificação de documento particular (art. 298 do CP).
II. Questão em discussão:
2. Definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva e se há flagrante ilegalidade nas provas.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para um dos crimes pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Os elementos informativos compostos pelo relatório policial, notícias anônimas, monitoramentos, laudos periciais, mensagens extraídas de aparelhos celulares configuram indícios dos crimes de tráfico de drogas (em detrimento da pretensão de reconhecimento do crime de porte de uso para consumo pessoal) e falsificação de documento particular. Logo, presente o fumus comissi delicti.
6. O histórico de reiteração delitiva do acusado e a gravidade concreta dos fatos, com identificação de conversas sobre grande volume de tráfico e falsificação de documentos médicos, configuram fundamentos idôneos para a prisão preventiva, pois evidenciam o periculum libertatis.
7. O enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao caso, pois a instrução criminal encontra-se encerrada. Ademais, trata-se de processo complexo, com dois réus, ambos respondendo por tráfico de drogas, salientando que o paciente também foi denunciado pelo crime de falsificação de documento particular, e que foi necessária a realização de provas periciais (exame químico e exame informático), para garantir a verdade material dos fatos; e foram ouvidas diversas testemunhas nos autos, de modo que não prospera a alegação de excesso de prazo.
8. O “habeas corpus” não comporta dilação probatória e compete ao Juízo de origem, ao prolatar a sentença, analisar a validade das provas e proferir a valoração, de modo que a apreciação da validade das provas, por esse Tribunal, na via eleita, é limitada ao exame de eventual flagrante ilegalidade, o que não se observou no caso.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.